Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-69.2000.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000170-69.2000.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS DELGADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO FUNDADA NO PROVIMENTO CGJ Nº 04/2013. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. SENTENÇA ANULADA. . I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sob fundamento de não localização dos devedores, com base no Provimento CGJ nº 04/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção imediata da execução quando não foram observadas as formalidades previstas no art. 921, III e §1º, do CPC e no art. 1º, §2º, do Provimento CGJ nº 04/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O art. 921 do CPC determina que, na ausência de localização de bens, a execução deve ser suspensa por um ano, seguida de arquivamento provisório, com possibilidade de prosseguimento a qualquer tempo. A extinção depende de prévia intimação e configuração da prescrição intercorrente. 4. O Provimento CGJ nº 04/2013 exige intimação do credor com advertência expressa sobre a necessidade de providência idônea para o prosseguimento do feito. No caso, a intimação foi genérica e não atendeu aos requisitos do normativo. 5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que a extinção é inválida quando não observadas essas exigências legais e regulamentares. 6. Diante da ausência de intimação válida e da inobservância do procedimento previsto no CPC e no Provimento, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000170-69.2000.8.05.0191, sendo Apelante Banco do Brasil S.A. e Maria José dos Santos Delgado e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Edivaldo Rocha Rotondano Relator Procurador(a) de Justiça